Tribunal: TJBA
Processo: 8001785-68.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001785-68.2024.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALBERTO ELIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA APÓS AVISTAMENTO DE GUARNIÇÃO POLICIAL. PROVAS LÍCITAS. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS, PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alberto Elias dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, defendendo a ilicitude das provas dela derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) reconhecer a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (II) avaliar a ilicitude das provas derivadas da abordagem; (III) verificar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria do delito de tráfico; (IV) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal; e (V) reavaliar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi amparada em fundada suspeita idônea, evidenciada pela fuga do apelante e seu irmão após avistarem a guarnição policial em local reconhecido pela prática do tráfico.

A fuga em local conhecido pela criminalidade, aliada a informações prévias recebidas pelos policiais, caracteriza motivo idôneo para a realização da busca pessoal, conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são coerentes, colhidos sob contraditório e isentos de elementos que comprometam sua credibilidade, afastando a alegada ilicitude da prova.

A materialidade do crime de tráfico é comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a presença de cocaína,
crack
e maconha, todas substâncias entorpecentes proscritas, com alto poder viciante e causadoras de efeitos deletérios à saúde.

A autoria delitiva foi confirmada por meio dos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias da prisão, incluindo a posse de entorpecentes fracionados, dinheiro em espécie e confissão informal prestada ao ser detido.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas -
12 (doze) porções de cocaína, 79 (setenta e nove) pedras de
crack
e 1 (uma) porção de maconha -
, além do histórico criminal do apelante, demonstram a destinação mercantil dos entorpecentes e inviabilizam a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A dosimetria da pena observou o sistema trifásico, sendo a pena-base corretamente majorada com base na natureza da droga, reconhecendo-se a reincidência na segunda fase - com exasperação da pena provisória em
quantum
inferior admitido por nossas Cortes - e afastando-se
, na terceira fase, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante das condenações anteriores e da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

O regime inicial fechado é adequado ao
quantum
da pena (superior a oito anos) e à reincidência do apelante, não havendo ilegalidade na fixação.

A análise sobre detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

As matérias invocadas pela defesa foram devidamente enfrentadas, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; art. 144, § 5º; CPP, arts. 157 e 244; CP, arts. 59, 61, I, 68 e 33, § 2º, “a”; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1547717/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJEN 23.06.2025; STF, ARE 1493264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJE 04.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº
8001785-68.2024.8.05.0044
, em que figura, como apelante,
ALBERTO ELIAS DOS SANTOS
e, como apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente apelo, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.